Tribunal: TJSP
Processo: 1005109-29.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Danos morais – Ocorrência de crime de estupro – Responsabilidade subjetiva – Omissão não configurada – Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 do RITJSP - Apelação desprovida.